Tribunal: TCU
Processo: 044.527/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2944/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.527/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Millon Serzedello Correa (CPF XXX.538.527-XX); Janderley Heriberto Carneiro (CPF XXX.288.779-XX); Jose Luiz D' Abadia Junior (CPF XXX.373.101-XX); Marcelo Paes Cardoso (CPF XXX.350.391-XX); Mônica Caroline Meneghello (CPF XXX.592.309-XX); Pedro Augusto Mendes Pheeney Silva (CPF XXX.788.621-XX); Sérgio Oliveira dos Reis (CPF XXX.108.731-XX); Thaís Cavalcanti Dantas (CPF XXX.877.054-XX); Thaís de Aragão Oliveira Araripe Palmeira Dias (CPF XXX.037.753-XX) e Tony Cristiano da Silva Xavier (CPF XXX.210.107-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Filial - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.